Tribunal: TJDFT
Processo: 0709065-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA SISBAJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido de pesquisa SISBAJUD no cumprimento de sentença. O exequente/agravante alega ter comprovado a existência de bens penhoráveis e requer a concessão de tutela antecipada para prosseguimento das pesquisas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a reiteração da consulta ao sistema SISBAJUD, considerando o princípio da razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há impedimento legal à renovação de diligências eletrônicas quando se mostram imprescindíveis e pertinentes para a execução, conforme entendimento consolidado pela 1a Turma Cível deste Tribunal.
4. O Superior Tribunal de Justiça admite a repetição de pedidos de pesquisa pelos sistemas informatizados quando há comprovação de alteração na situação econômica do executado ou decurso de tempo suficiente para suscitar dúvidas sobre modificações financeiras.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. É admissível a reiteração de consulta ao sistema SISBAJUD quando comprovada a alteração na situação econômica do executado ou transcorrido prazo razoável desde a última consulta."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 797, 798, 835, 854. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1680769, 07418055120228070000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 22/3/2023; STJ, AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 16/10/2018.